Tribunal: STF
Processo: AI 139925
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO.
         I. Decisão publicada no dia 3.12.90, 2.  feira,  findando-se
o quinquidio, em razão de prorrogação do termo  final,  em  10.12.90,
interposto  o  agravo  em  01.02.91,   manifestamente   a   destempo,
existindo, nos autos, certidão no sentido  de  que  os  trabalhos  da
Secretaria  do  Tribunal  de  origem  não  sofreram  paralisação   ou
interrupção.
         II. Agravo regimental improvido.